Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-36.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008240-36.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDA: GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 13 HORAS DE ATRASO. FORTUITO INTERNO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA E SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e R$ 113,64 (cento e treze reais e sessenta e quatro centavos) por danos materiais. O caso decorre de atraso no voo de origem que gerou a perda da conexão, obrigando a reacomodação da passageira em trajeto diverso e ocasionando a sua chegada ao destino final com mais de 13 horas de atraso. A recorrente requer a reforma integral para afastar as condenações (alegando excludente de responsabilidade e ausência de prova de dano) ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório, além de ventilar preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ofensa à dialeticidade recursal e de incompetência territorial; (ii) definir se o processo deve ser suspenso com base no Tema 1.417 do STF; (iii) estabelecer se o atraso gerado por problemas operacionais configura fortuito interno e gera dever de indenizar; e (iv) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões não prospera, pois a repetição de argumentos já lançados na contestação não implica, por si só, ofensa à dialeticidade quando for possível vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
4. A preliminar de incompetência por falta de comprovante de residência em nome próprio é afastada, vez que se afigura idôneo o comprovante em nome da genitora da autora, restando comprovado o vínculo. Igualmente rejeita-se a insurgência contra o Juízo 100% Digital, por amparo normativo.
5. A suspensão processual fundamentada no Tema 1.417 do STF é incabível. O Supremo Tribunal Federal, em decisão integrativa, restringiu o sobrestamento às hipóteses de fortuito externo e força maior. Atrasos por problemas operacionais consubstanciam fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
6. A relação jurídica é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo elidida por problemas de tráfego ou operacionais.
7. O atraso na decolagem do primeiro trecho que provoca a perda da conexão e a reacomodação da passageira, culminando em atraso superior a 13 horas para a chegada ao destino final (de 09h30min para as 23h05min), configura evidente falha na prestação do serviço e gera quebra da justa expectativa, caracterizando dano moral in re ipsa. O ressarcimento do dano material comprovado é medida impositiva.
8. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se observar a capacidade econômica das partes e a extensão do dano. A quantia arbitrada em R$ 7.000,00 mostra-se elevada. Em consonância com os precedentes desta 3a Turma Recursal para atrasos na faixa de 13 a 14 horas, a quantia deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A preliminar de ofensa à dialeticidade não se sustenta pela mera repetição de teses da contestação, desde que impugnado o resultado da sentença. 2. A suspensão processual com base no Tema 1.417 do STF não se aplica às hipóteses de fortuito interno (questões operacionais). 3. O atraso de voo e perda de conexão superiores a 13 horas configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais e materiais. 4. O quantum indenizatório deve ser reduzido quando se mostrar excessivo e em descompasso com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos."
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417); Turma Recursal Cível/MT, N.U 1023569-56.2025.8.11.0001; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1040459-70.2025.8.11.0001; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1082532-57.2025.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008240-36.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 055.290.841-09 (RECORRIDO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026